Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012200-34.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ELCIO ANTONIO CAUMO - CPF: 031.436.121-93 (PACIENTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO EMANUEL FICHER SABINO NERIS - CPF: 063.703.231-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 604.113.033-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA FREITAS - CPF: 039.734.972-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração em organização criminosa. Operação “Asfixia” — fase III. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Alegada ausência de recebimento da denúncia. Superveniência do recebimento da inicial acusatória. Ausência de desídia estatal. Feito complexo. Pluralidade de acusados. Análise de dados telemáticos. Alegada ausência de revisão periódica da custódia. Artigo 316, parágrafo único, do CPP. Reavaliação realizada pelo Juízo de origem. Inexistência de revogação automática da prisão preventiva. Pedido subsidiário de medidas cautelares diversas. Matéria já apreciada em
writ
anterior. Ausência de fato novo relevante.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14 de agosto de 2025, no contexto da denominada Operação “Asfixia” — fase III, conduzida pela FICCO/DRPJ/SR/PF/MT, voltada à apuração de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa, no âmbito da cidade de Sorriso/MT.

2. Fatos relevantes. A denúncia foi oferecida em 26 de janeiro de 2026, imputando ao paciente e a outros acusados, em tese, a prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. Em 26 de março de 2026, a denúncia foi recebida e, na mesma oportunidade, houve revisão da prisão preventiva, com manutenção da custódia cautelar do paciente.

3. O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, sob as alegações de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão periódica da custódia cautelar e suficiência das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, sob o enfoque da ausência de recebimento da denúncia até a data da impetração; (ii) examinar se a alegada ausência de revisão periódica da prisão preventiva configura constrangimento ilegal; e (iii) definir se o pedido subsidiário de substituição da custódia cautelar por medidas diversas pode ser acolhido diante do quadro processual atual.

III. Razões de decidir

5. A alegação de excesso de prazo fundada na ausência de recebimento da denúncia foi superada pela superveniência da decisão proferida em 26 de março de 2026, na qual a inicial acusatória foi recebida, com regular impulso processual posterior, inclusive citação do paciente em 8 de abril de 2026.

6. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério puramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto. Na hipótese, a complexidade da Operação “Asfixia” — fase III, a pluralidade de acusados, a análise de dados telemáticos, as diligências de campo, a volumosa documentação e a ausência de desídia estatal afastam o constrangimento ilegal.

7. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não acarreta revogação automática da prisão preventiva, mas impõe ao Juízo competente o dever de reavaliar a necessidade da custódia. No caso, a prisão preventiva foi revisada em 26 de março de 2026, com manutenção da segregação cautelar diante da permanência dos fundamentos anteriormente reconhecidos.

8. A suficiência dos fundamentos da prisão preventiva e a inadequação das cautelares alternativas já foram examinadas em
habeas corpus
anterior, sem indicação de fato novo relevante capaz de modificar o quadro então apreciado. Assim, as medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para neutralizar o
periculum libertatis
reconhecido na origem.

IV. Dispositivo e teses

9.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, consideradas as particularidades do caso concreto, e a superveniência do ato processual cuja ausência fundamentava a impetração afasta o constrangimento ilegal apontado sob esse enfoque. 2. O decurso do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a revogação automática da prisão preventiva, impondo ao Juízo competente o dever de reavaliar fundamentadamente a necessidade da custódia”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, III; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 191.836/SP, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; STJ, HC n. 577.057/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.5.2020; STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.3.2022; TJMT, HCCrim n. 1008881-58.2026.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 7.4.2026; TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto Koch em favor de
Elcio Antonio Caumo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva nos autos n. 1010091-58.2025.8.11.0040, relacionados à denominada Operação “Asfixia” — fase III, conduzida pela FICCO/DRPJ/SR/PF/MT.

Conforme se extrai da autuação e dos documentos que instruem a impetração, o feito originário decorre do IPL n. 2025.0078956 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT, instaurado no contexto da continuidade da Operação “Asfixia” — fase III, voltada à repressão ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas no âmbito da cidade de Sorriso/MT, a partir de elementos extraídos de aparelhos telefônicos de investigados já relacionados à fase anterior da operação (Ids. ns. 355093354, pp. 3-30; 355093355; 355093356 e 355093358, pp. 1-13).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 14 de agosto de 2025, sob a acusação de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Afirma que, após a declinação de competência para a Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o Ministério Público ofereceu denúncia em 26 de janeiro de 2026, imputando ao paciente e a outros investigados a prática dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Alega, contudo, que, até a data da impetração, a denúncia ainda não teria sido recebida pela autoridade apontada como coatora, apesar de decorridos mais de 7 (sete) meses da segregação cautelar, circunstância que, em sua compreensão, configuraria excesso de prazo na formação da culpa e violação ao princípio da duração razoável do processo.

Sustenta, ainda, que a prisão preventiva não teria sido revisada no prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois não haveria decisão judicial reavaliando, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar, o que tornaria ilegal a segregação.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postulou a substituição da custódia cautelar por medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por entendê-las adequadas e suficientes ao caso concreto. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Id. n. 355093352).

A medida liminar foi indeferida em 26 de março de 2026, por decisão de Id. n. 356281382, ocasião em que se determinou a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora e, após, a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Ao prestar informações, a autoridade acoimada como coatora esclareceu que a denúncia foi oferecida em 26 de janeiro de 2026 e recebida em 26 de março de 2026, ocasião em que também houve revisão da prisão preventiva dos acusados, com manutenção da custódia cautelar de Alfredo Emanuel Ficher Sabino Neris e Elcio Antonio Caumo. Registrou, ainda, que, em 8 de abril de 2026, foi juntada aos autos originários a certidão de citação do paciente (Id. n. 359355391).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem, consignando, em síntese, a perda superveniente do objeto quanto às alegações de excesso de prazo para recebimento da denúncia e de ausência de revisão periódica da prisão preventiva, em favce da decisão que reavaliou a custódia cautelar, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). SUPERVENIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, COM REGULAR IMPULSO PROCESSUAL E REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP), ANTE SUA MANIFESTA INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. n. 360903358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame dos limites cognitivos da presente impetração.

Registre-se, de início, que a situação prisional do paciente já foi submetida à apreciação desta Corte em duas impetrações anteriores, ambas manejadas pelo mesmo impetrante.

No
Habeas Corpus
n. 1028583-24.2025.8.11.0000
, distribuído em 22 de agosto de 2025, questionou-se, em síntese, a competência do Juízo que decretou a prisão preventiva, o alegado cerceamento de defesa por ausência de acesso aos elementos informativos que embasaram a medida, a validade da busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados, a fundamentação do decreto prisional, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Naquela oportunidade, a ordem foi denegada, reconhecendo-se, entre outros fundamentos, a ausência de ilegalidade flagrante quanto à competência, a superação da alegação de cerceamento de defesa, a validade das medidas investigativas questionadas e a idoneidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, dos indícios de inserção do paciente em contexto de tráfico de drogas e organização criminosa e da insuficiência das cautelares alternativas.

Posteriormente, no
Habeas Corpus
n. 1036096-43.2025.8.11.0000
, distribuído em 14 de outubro de 2025, a defesa sustentou excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao argumento de que o paciente permanecia preso desde 14 de agosto de 2025 sem a formalização da acusação. Também postulou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Nesse segundo julgamento, a ordem também foi denegada, assentando-se que o feito tramitava regularmente, com apresentação de relatório final, manifestação ministerial e declínio de competência para a Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, bem como que a complexidade da investigação, a pluralidade de investigados, a análise de dados telemáticos, as diligências de campo e a volumosa documentação justificavam maior elasticidade na aferição dos prazos processuais.

Desse modo, embora o presente
habeas corpus
não reproduza, de forma direta, tese de ausência de fundamentação do decreto prisional, a legalidade originária da custódia cautelar, a suficiência dos fundamentos da prisão preventiva e a inadequação das medidas cautelares diversas já foram examinadas no
Habeas Corpus
n. 1028583-24.2025.8.11.0000. Por essa razão, eventual rediscussão dessas matérias somente seria possível diante de fato novo relevante, não bastando a mera reiteração do pedido subsidiário de substituição da segregação por cautelares alternativas.

A controvérsia remanescente, portanto, restringe-se às alegações supervenientes deduzidas na presente impetração, consistentes em: (i) excesso de prazo na formação da culpa, agora sob o enfoque da ausência de recebimento da denúncia até a data da impetração; e (ii) ausência de revisão periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do exame do pedido subsidiário de cautelares diversas sob a perspectiva do quadro processual atual.

Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 14 de agosto de 2025 e que, embora a denúncia tenha sido oferecida em 26 de janeiro de 2026, ainda não teria sido recebida até a data da impetração, circunstância que configuraria constrangimento ilegal por demora injustificada na marcha processual.

A tese não comporta acolhimento.

É consabido que a aferição do excesso de prazo não se submete a critério puramente aritmético. Ao contrário, deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as particularidades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa, a pluralidade de investigados ou acusados, a necessidade de diligências complementares e a existência, ou não, de desídia estatal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (...)” (STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 15 de março de 2022; data de publicação: 18 de março de 2022).

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara Criminal já assentou:

“(...) Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a investigação apresenta natureza complexa, com pluralidade de investigados, multiplicidade de diligências em andamento e necessidade de análises periciais indispensáveis à formação da
opinio delicti
, quando ausente desídia do juízo ou do órgão acusador (...)” (TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de novembro de 2025; data de publicação: 18 de novembro de 2025).

No caso concreto, a alegação defensiva de ausência de recebimento da denúncia foi superada pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Conforme esclarecido no Id. n. 359355391, a denúncia foi oferecida em 26 de janeiro de 2026 e recebida em 26 de março de 2026, ocasião em que também houve reavaliação da prisão preventiva dos acusados, com manutenção da custódia cautelar do paciente.

Além disso, em diligência aos autos originários n. 1010091-58.2025.8.11.0040, confirma-se que, em 26 de março de 2026, foi proferida decisão que recebeu a denúncia em face de Elcio Antonio Caumo e outros acusados, imputando ao paciente, em tese, a prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, a decisão consignou que a peça acusatória atendia aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e que não incidia nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do mesmo diploma, razão pela qual a denúncia foi recebida, por estar amparada em indícios de autoria e materialidade.

Assim, a premissa central da impetração — ausência de recebimento da denúncia — não subsiste diante do quadro processual superveniente, uma vez que o ato reputado omisso foi praticado pela autoridade apontada como coatora poucos dias após a impetração do presente
habeas corpus
, o que afasta a alegação específica de mora no recebimento da inicial acusatória.

De todo modo, ainda que se examine o lapso temporal transcorrido em perspectiva mais ampla, não se verifica mora injustificada apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva. A própria matéria relativa ao excesso de prazo já havia sido submetida à apreciação desta Corte no
Habeas Corpus
n. 1036096-43.2025.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a complexidade da investigação, a pluralidade de investigados, a existência de análise de dados telemáticos, diligências de campo e documentação volumosa, circunstâncias incompatíveis com a adoção de critério meramente aritmético.

A esse cenário soma-se o fato de que o feito originário decorre da Operação “Asfixia” — fase III, vinculada ao IPL n. 2025.0078956 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT, voltada à apuração de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, com pluralidade de acusados e necessidade de análise de elementos informativos extraídos de aparelhos telefônicos, o que justifica maior cautela na condução da persecução penal.

Também não se constata paralisação injustificada após o recebimento da denúncia. A autoridade apontada como coatora informou que, em 8 de abril de 2026, foi juntada aos autos originários a certidão de citação do paciente, o que evidencia regular impulsionamento do feito.

Desse modo, embora a prisão preventiva perdure por período significativo, o lapso temporal deve ser apreciado à luz das particularidades do caso concreto, notadamente a complexidade da investigação, a pluralidade de acusados, a existência de atos processuais recentes, o recebimento da denúncia e a ausência de desídia estatal.

Portanto, não se constata excesso de prazo apto a justificar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva sob esse fundamento.

Quanto à alegada ausência de revisão periódica da prisão preventiva, sustenta o impetrante que a custódia cautelar não teria sido reavaliada no prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, circunstância que tornaria ilegal a segregação.

A tese também não prospera.

O dispositivo legal em referência estabelece que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão.

Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou compreensão no sentido de que a inobservância do prazo nonagesimal não acarreta revogação automática da prisão preventiva, mas impõe ao Juízo competente o dever de reavaliar a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 191.836/SP, assentou que o decurso do prazo previsto no referido dispositivo não autoriza a soltura automática do preso, devendo o Juízo competente ser instado a reavaliar a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade.
Data venia
, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva ‘90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964/2019’ (...)” (STJ, HC n. 577.057/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; data de publicação: 8 de maio de 2020).

No caso concreto, não se verifica ilegalidade atual a ser sanada pela via mandamental. Conforme informado pela autoridade apontada como coatora no Id. n. 359355391, a denúncia foi recebida em 26 de março de 2026 e, na mesma oportunidade, houve revisão da prisão preventiva dos acusados, com manutenção da custódia cautelar do paciente.

Além disso, em diligência aos autos originários n. 1010091-58.2025.8.11.0040, confirma-se que a decisão proferida em 26 de março de 2026 contém capítulo próprio destinado à revisão da prisão preventiva dos acusados, no qual a autoridade judicial consignou expressamente:

“(...) Considerando as alterações instituídas pela Lei n° 13.964/2019 no Código de Processo Penal, dentre elas a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias (CPP, artigo 316, parágrafo único), passa-se a verificar a necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar no caso em concreto (...)”.

Na mesma decisão, após examinar os fundamentos cautelares, o Juízo impetrado concluiu pela manutenção da prisão preventiva de Alfredo Emanuel Ficher Sabino Neris e Elcio Antonio Caumo, ao registrar:

“(...) Consigna-se, ainda, que desde a última análise da segregação cautelar dos denunciados, não houve e não foi apresentado qualquer fato que fosse capaz de ensejar a revogação da prisão, permanecendo intactos e inalterados os motivos que a justificaram (...)”.

E, ao final, decidiu:

“(...) Desta forma,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor dos acusados
ALFREDO EMANUEL FICHER SABINO NERIS
e
ELCIO ANTÔNIO CAUMO
(...)”.

Desse modo, ainda que se alegue o transcurso do prazo nonagesimal, houve reavaliação expressa da custódia cautelar pelo Juízo competente, com manutenção da prisão preventiva diante da persistência dos fundamentos anteriormente reconhecidos.

Além disso, eventual utilização de fundamentação
per relationem
não invalida, por si só, a decisão de manutenção da prisão preventiva, desde que a remissão seja expressa e os fundamentos incorporados permaneçam hígidos e suficientes para justificar a custódia cautelar. Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) A fundamentação
per relationem
é admitida, desde que a remissão seja expressa e os fundamentos incorporados permaneçam hígidos e suficientes à manutenção da custódia (...)” (TJMT, HCCrim n. 1008881-58.2026.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de abril de 2026; data de publicação: 13 de abril de 2026).

Na hipótese, a decisão revisional consignou a inexistência de fato novo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva e indicou a permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar.

Portanto, cumprido o dever de reexame imposto pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e inexistindo consequência liberatória automática pelo simples decurso do prazo nonagesimal, não se constata constrangimento ilegal sob esse fundamento.

Superadas as alegações de excesso de prazo e de ausência de revisão periódica da prisão preventiva, remanesce o pedido subsidiário de substituição da custódia cautelar por medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito não comporta acolhimento.

Como já registrado, a suficiência dos fundamentos da prisão preventiva e a inadequação das cautelares alternativas foram examinadas no
Habeas Corpus
n. 1028583-24.2025.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada, de modo que a rediscussão da matéria somente seria possível diante de fato novo relevante.

Na hipótese, não se identifica alteração superveniente apta a modificar o quadro anteriormente apreciado. Ao contrário, a decisão proferida em 26 de março de 2026, ao revisar a custódia cautelar, consignou a permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação preventiva e a inexistência de fato novo capaz de justificar a revogação da medida.

Nesse cenário, as cautelares diversas não se mostram suficientes para neutralizar o
periculum libertatis
já reconhecido na origem e apreciado por esta Corte em impetração anterior.

Assim, também sob esse enfoque, não se verifica constrangimento ilegal.

Diante desse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental. A alegação de excesso de prazo fundada na ausência de recebimento da denúncia foi superada pela decisão proferida em 26 de março de 2026; a tese de ausência de revisão periódica da prisão preventiva não subsiste diante da reavaliação da custódia cautelar realizada na mesma oportunidade; e o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas não encontra amparo, diante da inexistência de fato novo relevante capaz de modificar os fundamentos anteriormente reconhecidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se do
habeas corpus
e denega-se a ordem impetrada em favor de Elcio Antonio Caumo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026